Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-81.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800819-81.2021.8.14.0007

APELANTE: MANOEL DO CARMO PEREIRA DE CAMPOS, MARIA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO POR INÉPCIA SEM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeiro grau, a qual havia indeferido a petição inicial por inépcia, devido à ausência de comprovação de residência e à falta de provas dos danos materiais pleiteados.

II. Questão em Discussão
2. A questão principal é determinar se a exigência de comprovante de residência e a falta de individualização dos danos materiais justificam o indeferimento da petição inicial por inépcia, sem a devida instrução probatória.

III. Razões de Decidir
3. O CPC não exige a apresentação de comprovante de residência para o ajuizamento de ação, bastando a indicação do domicílio. Ademais, a ausência de provas dos danos na fase inicial deve ser suprida na fase de instrução, não configurando inépcia. 4. Sentença reformada para permitir o prosseguimento da ação, considerando a necessidade de análise do mérito com base em instrução probatória adequada.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantém-se a decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau, permitindo o regular prosseguimento da ação na instância de origem.

Tese de julgamento
: "1. A mera ausência de comprovante de residência não constitui motivo para indeferimento da petição inicial, desde que o domicílio da parte esteja indicado. 2. A individualização dos danos materiais pode ser suprida na fase de instrução, não justificando a extinção do processo por inépcia."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, II; 320; 321; 485, I e IV.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800819-81.2021.8.14.0007

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: MANOEL DO CARMO PEREIRA DE CAMPOS e MARIA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 15967126) interposto pelo
CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática (id. 15376455) que conheceu e deu provimento recurso de MANOEL DO CARMO PEREIRA DE CAMPOS e MARIA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES

Breve Retrospecto:

Na origem, o despacho de id. 13857510 intimou a parte autora a emendar a petição inicial juntando comprovante de residência atual e legível, sob pena de extinção.

Determinou ainda a individualização das lesões sofridas e suportadas, mensurando
“as Perdas de colheita e o que deixaram de ganhar, etc.
,
valores estes que somados devem constituir o valor da causa, tudo sob pena de extinção por inépcia”
.

Manifestação autoral ao id. 13857519 sustentando
(i)
a inexistência de obrigatoriedade de comprovação documental da residência do autor e
(ii)
que “
a Tabela enviada pela Emater constante do ID nº 43210489, que acompanhou a inicial, mostra os valores atribuídos a cada cultura, sendo que a somatória dos itens acima resulta exatamente no valor da causa, quanto seja, R$ 80.039,15
”.

Gratuidade da justiça obtida através do Agravo de Instrumento nº 0804279-63.2022.8.14.0000.

Sobreveio a sentença, indeferindo a petição inicial e extinguindo a ação sem resolução do mérito, cujo dispositivo transcrevo (id. 13857528):

“...

Além do que, os documentos que acompanham a inicial, são documentos obtidos em sites de buscas, um deles do ano de 2016, que nada, especificamente, tem a ver com o caso concreto, em tese ocorrido segundo a parte autora em março de 2020. Da mesma forma, nenhum dos documentos faz referência àquelas comunidades existentes no Município de Baião/PA, as quais se localizam à jusante da UHT, sendo, portanto, inservíveis para configurar desde logo, um indício da probabilidade de existência dos danos materiais referidos e suportados pela autora, reforçando-se á inexistência de pedido por danos morais, estes sim, que poderiam decorrer do próprio fato.

Desse modo, bem se vê que é impositivo considerar a petição inicial inepta.

DO DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto, sendo que a parte autora se manteve inerte à emenda ao pedido inicial no que tange à aos danos materiais pleiteados, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 485, I e IV do CPC.

Sem custas, ante a gratuidade deferida à autora.”

Em suas razões recursais (id. 13857531), a parte apelante sustém a necessidade de prosseguimento da demanda, haja vista a desnecessidade de apresentação do comprovante de residência, bem como que os danos pleiteados estão devidamente individualizados desde a exordial.

Requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja desconstituída a sentença vergastada e haja o retorno dos autos para que siga o curso normal na comarca de origem.

Contrarrazões apresentadas ao id. 13857538.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS A INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. MÉRITO DA QUESTÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 324, §1º, II DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em seguida, a
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETROBRAS ELETRONORTE
interpôs
AGRAVO INTERNO
, sustentando que a decisão recorrida fundamentado incorretamente ao desconstituir a sentença de primeiro grau.

Segundo a Agravante, a decisão agravada entendeu que a juíza de piso extinguiu o processo porque os Apelantes/Agravados não apresentaram comprovação de domicílio/residência ou indícios mínimos de danos materiais.

Todavia, a Agravante alega que a verdadeira razão para a extinção do processo foi a
preclusão
decorrente da
desobediência dos Apelantes/Agravados à determinação de emenda à inicial
, eis que deveriam emendar a petição inicial, juntando comprovante de residência válido e apontando as lesões sofridas, quantificando os danos materiais, sob pena de extinção por inépcia.

Aponta que, embora o processo tenha sido extinto, não há impedimento para que os Autores/Apelantes ingressem novamente com uma nova ação, desde que adequem a inicial aos requisitos mínimos previstos nos artigos 319, inciso II, e 320 do Código de Processo Civil.

Por fim, requer a revisão da decisão agravada (ID 15376455) ou, alternativamente, que o Agravo Interno seja submetido ao colegiado, a fim de que seja conhecido e provido, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo pela inércia dos Apelantes/Agravados em cumprir a determinação judicial de emendar a petição inicial.

MANOEL DO CARMO P. DE CAMPOS e MARIA DA C. LIMA RODRIGUES apresentaram contrarrazões no Id. 16399408 rebatendo as alegações da Agravante, de que a sentença de extinção do processo não se deu em razão da falta de comprovação de domicílio e residência, mas sim pela ausência de emenda à inicial conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.

Dizem que a argumentação é leviana e mentirosa, o que caracteriza, segundo eles, litigância de má-fé por parte da Agravante.

Citam diretamente a sentença de primeiro grau, que, segundo eles, fundamentou a extinção do processo na falta de comprovação de domicílio/residência e na inércia quanto à emenda inicial, conforme o trecho:
"No entanto, quanto ao comprovante de residência, deixou a parte de se manifestar ou de comprovar domicílio, inclusive por declaração da Justiça Eleitoral".

Além disso, a sentença dispunha: "
Diante de todo o exposto, sendo que a parte autora se manteve inerte à emenda ao pedido inicial, no que tange à comprovação da residência e aos danos pleiteados, JULGO EXTINTO O PROCESSO nos termos do art. 485, I e IV do CPC"
.

Argumentam que a sentença exigiu ilegal e indevidamente a comprovação de residência e domicílio, o que motivou a extinção do processo.

Alegam ainda que, apesar de terem apresentado manifestação após a determinação de emenda, conforme a petição identificada no ID nº 13857519, o juízo de primeiro grau considerou essa manifestação como inércia, por entender que não cumpria os requisitos de forma pretendida.

Por fim, requerem o desprovimento do agravo interno interposto pela ELETROBRAS ELETRONORTE, mantendo-se a decisão anteriormente proferida.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia recursal diz respeito ao acerto ou não da sentença

que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por não ter a parte apelante cumprido efetivamente a determinação de emenda do processo.

DA EXIGÊNCIA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E/OU COMPROVANTE DE DOMICÍLIO ELEITORAL

O CPC/15, buscando dar cumprimento ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional, reconheceu e inseriu em seu texto o denominado princípio da primazia do julgamento de mérito, o qual deve servir de norte para todo o sistema processual brasileiro.

Indicam, respectivamente, os artigos 4º e 6º do referido diploma legal que: "
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" e "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
".

O princípio da primazia do mérito traz a orientação de que a atividade jurisdicional deve se orientar pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo, pois é óbvio que a pessoa que procura a justiça quer ver a sua pretensão resolvida, mesmo que a decisão judicial lhe seja desfavorável.

Portanto, atualmente, exige-se do Poder Judiciário que dispenda todos os esforços possíveis para que o mérito de uma dada postulação seja apreciado. Exemplo claro disso encontra-se no art. 321 do CPC, o qual preceitua que: "
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
"; prevendo o seu parágrafo único que somente "
se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
".

Contudo, é imprescindível a observância aos artigos acima indicados, bem como aos requisitos legais necessários à propositura da ação, evitando-se o excesso de formalismo, visto que este impedirá o trâmite célere do processo.

Observando o texto legal é possível verificar que a ausência de comprovante de residência em nome próprio não é caso de indeferimento da inicial, porquanto a necessária apresentação do referido comprovante não se insere nos requisitos do art. 319, II, do CPC, tampouco se enquadra na exigência prevista no art. 320 do mesmo diploma legal.

Como se depreende da leitura da inicial, a autora forneceu seu nome e sobrenome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de CPF, endereço residencial e seu domicílio, endereço eletrônico, bem como a completa qualificação da ré, atendendo, desta forma, os requisitos constantes dos dispositivos legais supramencionados.

Ora, o art. 320 do CPC exige que a parte reúna, juntamente com a inicial, todos os documentos indispensáveis à perfeita desenvoltura da lide, o que significa exatamente os relacionados com o fato e com os fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, as provas através das quais a autora pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados.

Portanto, o que se conclui é que o preceito legal que trata de tais requisitos não exige o documento pretendido pelo Juízo a quo, que consiste no comprovante de residência em nome próprio da autora.

Frise-se que os requisitos constantes dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil devem ser interpretados restritivamente, sem ampliação, principalmente em prejuízo das partes ou do andamento célere e regular do processo.

Assim, uma vez que é plenamente possível o conhecimento e julgamento da causa a partir da petição inicial apresentada.

Nesse sentido já há decisões reiteradas deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE E DETERMINOU A JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO AOS AUTOS. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. JUÍZO A QUO NÃO OPORTUNIZOU AO AGRAVANTE COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA EM DISSONÂNCIA AO POSICIONAMENTO PACIFICADO NO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE.
DESNECESSÁRIA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. CONFIGURA EXCESSO DE FORMALISMO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO.
ENDEREÇO EFETIVAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AI nº 0803191-87.2022.8.14.0000, Relator Des. Mairton Marques Carneiro, DJe 09/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIAL INDEFERIDA. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA OU, SE EM NOME DE TERCEIRO, MEDIANTE PROVA DA RELAÇÃO COM ESSA PESSOA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMO JUSTIFICATIVA DO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESTAR EM NOME DE OUTREM.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA 2ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800210-44.2021.8.14.0025, Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes, DJe 15/02/2023).

Ora, a mera indicação do endereço da parte autora na petição inicial é
suficiente para preencher o requisito relativo à informação de domicílio/residência
, não sendo o documento em nome próprio do postulante indispensável à propositura da demanda, valorizando-se em especial neste aspecto a boa-fé que rege o processo, sendo a parte autora a principal interessada na prestação jurisdicional.

DOS DANOS PLEITEADOS E O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Irresigna-se ainda a parte autora quanto ao indeferimento da inicial ante a suposta ausência de delimitação dos danos materiais pretendidos.

Adianto que assiste razão à parte recorrente. Vejamos:

Da análise da peça inicial (id. 13857499 – pág. 2), constata-se que a parte autora identificou e quantificou as alegadas perdas, a saber: “
100 pés de cacau R$ 361,00; 500 pés de açaí R$ 75.000,00; 30 pés de banana R$ 1.215,30; 30 pés de feijão R$ 1,50; 25 pés de milho R$ 8,75; 30 pés de mamão R$ 1.116,60; 1 canoa R$ 2.000,00; 2 remos R$ 136,00 e 1 malhadeira R$ 200,00”
, totalizando o montante de R$ 80.039,15 , justamente o valor atribuído à causa.

Por sua vez, o Douto Juízo
a quo,
considerando que os documentos colacionados aos autos seriam inservíveis para configurar indícios de probabilidade dos danos materiais suportados, considerou inepta a petição inicial.

Do contexto narrado, individualizada a pretensão indenizatória pela parte autora e tendo o juízo
a quo
entendido pela falta de provas do dano perseguido, a hipótese seria de improcedência da ação e não indeferimento da inicial.

Ademais, indeferir a peça exordial por ausência de comprovação dos danos pretendidos sem a ocorrência da regular instrução processual, importa em claro cerceamento ao direito de defesa.

Nesse sentido, em situações idênticas, colaciono recentes julgados deste E. TJE/PA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DA PARTE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O 133, XII, DO RITJE/PA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 – In casu, a gratuidade de justiça concedida a autora, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, somente perdendo a eficácia a decisão deferitória do benefício, em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal (Precedente - STJ. AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP). 2 - A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 3 - Na hipótese, o Cerceamento de Defesa ocorreu, pelo fato de o juízo a quo não ter oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais, e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 4 – Decisão monocrática. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800718-44.2021.8.14.0007, Relator Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Julgado 04.07.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 2. Configura-se o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 3. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800909-89.2021.8.14.0007, Relator Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Julgado 17.07.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DAS PARTES. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. 2. Configura-se o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. 3. Apelação conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para seu regular processamento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800856-11.2021.8.14.0007, Relator Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Julgado 18.07.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DANOS MATERIAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SUFICIÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO DA PARTE. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A legislação processual civil exige apenas a indicação do domicílio e residência da parte postulante na petição inicial, não ventilando a obrigatoriedade de juntada de comprovante de residência, sendo a simples indicação satisfatória ao cumprimento do requisito legal. Ocorre o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova para comprovação dos danos materiais e a sentença se fundamenta na ausência de comprovação de tais danos, mormente por se tratar de discussão reservada à concessão de tutela de urgência, ou improcedência da ação, e não extinção sem resolução de mérito. Provimento do recurso de Apelação, para determinar a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. (TJPA 1ª Turma de Direito Privado – AP nº 0800887-31.2021.8.14.0007, Relator Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Julgado 19.07.2023)

Neste diapasão, verifica-se que a inicial traz elementos suficientes a justificar a pretensão da parte autora/apelante, ainda que de forma genérica, sendo possível, em fase probatória, a complementação necessária para a análise do mérito pretendido.

Vale ressaltar que nos termos do disposto no art. 324, §1º, II do CPC, é possível a formulação de pedido genérico “
quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato
”.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte Superior, nos casos de indenização por danos materiais, é firme no seguinte sentido: "muito embora a lei processual imponha que o pedido seja certo e determinado não obsta que o mesmo seja genérico, como, in casu, em que foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem definição, initio litis, do quantum debeatur" (REsp 693.172/MG, PRIMEIRA TURMA Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 12.9.2005). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1321219 RS 2012/0091764-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017)

Apelação. Pedido Genérico. Indenização. Possibilidade de formulação de pedido genérico para o dano material diante da impossibilidade de mensurar a adequada mensuração do prejuízo. Pedido de dano moral. Valor que já se acha indicado na inicial e que deve prevalecer. Sentença anulada. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - AC: 10179804120178260003 SP 1017980-41.2017.8.26.0003, Relator: Maurício Campos da Silva Velho, Data de Julgamento: 29/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR SUPOSTA INÉPCIA DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR. PRINCÍPIO DO LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE BASTAM PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES, BEM COMO A CAUSA DE PEDIR. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 324, § 1º, II DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Verifica-se que a inicial traz elementos necessários a justificar a pretensão do apelante, mesmo que de forma genérica, sendo possível, em fase probatória, a complementação necessária para a análise do mérito. (TJPR - 8ª C.Cível - 0000907-33.2020.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 07.02.2022) (TJ-PR - APL: 00009073320208160137 Porecatu 0000907-33.2020.8.16.0137 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DOS VALORES PLEITEADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que é possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos cujo ressarcimento se busca, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, como no caso dos autos. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior também estabelece que a pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas. 3. No caso dos autos, a Corte de origem consignou que, conquanto a autora não tenha delimitado na inicial quais valores seriam devidos a título de danos materiais e morais, é possível extrair tal conclusão da narração dos fatos, sem que se cogite de inépcia da inicial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2105832 SC 2022/0107556-8, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

Assim, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024